Tribunal: CARF
Processo: 15892.720007/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15892.720007/2018-59
ACÓRDÃO
3202-002.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAÍZEN ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 18/08/2014, 25/08/2014
MULTA ISOLADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXIGÊNCIA. TEMA 736, STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Tema 736 da Repercussão Geral, “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso voluntário, para aplicar a decisão do STF e cancelar a multa isolada por compensação não
homologada.
Sala de Sessões, em 13 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 2663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15892.720007/2018-59
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de lançamento de ofício para cobrança da multa isolada
prevista no artigo 74, parágrafo 17, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no
13.097/20151, em função da não homologação de compensações no despacho decisório
vinculado aos seguintes processos de crédito e débito analisados no Mandado de Procedimento
Fiscal (“MPF”) no 00810300-2018-00549-0: Processos Administrativos de Crédito no (i)
11610.720328/2013-15 (apensado ao processo de débito no 11610.720329/2013-51),
(ii)11610.720477/2014-57 (apensado ao processo de débito no 13804.720529/2014-43), (iii)
11610.720476/2014-11 (apensado ao processo de débito no 13804.720536/2014-45), (iv)
13804.720439/2014-52 (apensado ao processo de débito no 13804.720540/2014-11) e
(v)13804.720438/2014-16 (apensado ao processo de débito no 13804.720537/2014-90).
Deste modo, foi lavrado o lançamento de ofício recorrido, o qual exigiu o montante
total de R$ 21.135.979,53 (vinte e um milhões, cento e trinta e cinco mil, novecentos e setenta e
nove reais, e cinquenta e três centavos) – multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor não
homologado das compensações.
Inconformada, a Recorrente propôs Recurso Voluntário perante este Tribunal, em
síntese, pleiteando pela improcedência da imputação da multa com base em princípios
constitucionais.
Em brevíssima síntese, é o Relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.373 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15892.720007/2018-59
3
A controvérsia dos autos cinge-se a respeito da aplicabilidade do art. 74, §§15 e 17,
da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido
administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
No entanto, em 17 de março de 2023, no julgamento do Recurso Extraordinário no
796939 sob a sistemática da Repercussão Geral- julgamento do Tema no 736, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão de propiciar automática penalidade pecuniária.
Dessa forma, nos termos do art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de observância obrigatória pelo CARF.
Assim, entendo que ante o julgamento do Tema no 736, em sede de repercussão
geral, pelo STF deve a Recorrente ser exonerada do pagamento da multa isolada por mera
negativa de homologação de compensação tributária nos termos do decidido no Recurso
Extraordinário 796939.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à
autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada por compensação não
homologada.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 2665
DF CARF MF
Original